Tribunal: TJBA
Processo: 8056961-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8056961-33.2025.8.05.0000 COMARCA: BOM JESUS DA LAPA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: ALDAISIA CASTRO DOS SANTOS DOURADO - OAB/MG 65198 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA. PACIENTE: GLECIA LEANDRO NUNES PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1 - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. 2 - ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. 3 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE PROVA. DESACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 4 – CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8056961-33.2025.8.05.0000, tendo ALDAISIA CASTRO DOS SANTOS DOURADO - OAB/MG 65198, como Impetrante e, na condição de Paciente, GLECIA LEANDRO NUNES, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR